Tribunal: TJMT
Processo: 1025063-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025063-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fraude]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), JENNIFER NEVES DE PAULA - CPF: 710.530.501-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), NB PROMOTORA DE CREDITO LTDA - CNPJ: 04.781.370/0001-64 (AGRAVADO), HECLA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 05.880.670/0001-63 (AGRAVADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 028.026.191-87 (AGRAVADO), EDI BICUDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 206.048.231-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO REGISTRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. BLOQUEIO DE ATOS DE DISPOSIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada em ação ordinária ajuizada por possuidora de imóveis urbanos, objetivando o cancelamento de registros públicos supostamente sobrepostos à sua área de posse de longa data. Pleiteou-se, em sede liminar, a averbação da existência da lide nas matrículas de imóveis litigiosos e o bloqueio de quaisquer atos de transferência, alienação ou oneração, sob a alegação de risco de perecimento do direito. A decisão agravada indeferiu integralmente a tutela. Requereu-se efeito suspensivo ativo. Houve decisão monocrática parcialmente favorável. O Município agravado arguiu preliminares de coisa julgada e incompetência absoluta do juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de tutela provisória, a averbação da existência de ação judicial envolvendo imóvel nas respectivas matrículas; e (
ii
) estabelecer se é admissível o bloqueio de atos de disposição dos bens (alienação,
oneração, etc.
) antes da instrução do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem não pode ser conhecida em sede de agravo que versa exclusivamente sobre tutela provisória, sob pena de supressão de instância, devendo ser apreciada pelo juízo a quo no momento oportuno (CPC, art. 64, § 4o).

A prejudicial de coisa julgada material também não comporta análise exauriente em agravo de instrumento restrito ao exame de tutela de urgência, por exigir dilação probatória quanto à identidade entre ações, sob pena de supressão de instância.

A averbação da existência de ação judicial real ou pessoal reipersecutória nas matrículas dos imóveis em litígio tem previsão legal no art. 167, I, 21, da Lei 6.015/73 e visa conferir publicidade à lide, protegendo terceiros de boa-fé e resguardando o resultado útil do processo.

Estando presentes a probabilidade do direito — demonstrada por documentos que evidenciam posse prolongada e possível sobreposição registral — e o perigo de dano — consubstanciado na possível alienação dos bens durante a tramitação da ação —, mostra-se cabível a concessão parcial da tutela para a averbação da lide.

O bloqueio de atos de disposição do bem é medida excepcional, restritiva ao direito de propriedade e que demanda contraditório prévio e prova mínima quanto à iminência de sua prática, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não se admite, em agravo de instrumento restrito à análise de tutela provisória, o exame exauriente de preliminares de ordem pública, como incompetência absoluta e coisa julgada material, por caracterizar supressão de instância.

A averbação da existência de ação judicial envolvendo imóvel nas matrículas respectivas é medida acautelatória cabível, nos termos do art. 167, I, 21, da Lei no 6.015/73, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

O bloqueio de atos de alienação ou oneração sobre bens litigiosos exige contraditório e instrução probatória mínima, por se tratar de medida excepcional que restringe direitos dominiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183, §3o; CPC,
arts
. 64, § 4o, e 300; Lei no 6.015/73, art. 167, I, 21; Lei no 6.766/79, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 10200516620228110000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.07.2023.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo
, interposto por JENNIFER NEVES DE PAULA, com fundamento no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária para Cancelamento de Escrituras Públicas de Registros de Imóveis com Pedido de Reintegração de Posse (Processo no 1061277-20.2025.8.11.0041), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Agravante.

Na origem, a Agravante ajuizou ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, NB PROMOTORA DE CRÉDITO LTDA, HECLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME e OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO, pleiteando a declaração de nulidade de registros imobiliários que recaem sobre dois imóveis de sua posse há mais de 40 anos, situados na Avenida Carmindo de Campos, no 270 e 272, nesta Capital, registrados sob as Matrículas no 73.860 e 73.785, do 5o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá.

Sustentou a Agravante que os registros apresentados pelos Agravados foram indevidamente transpostos da zona rural para a zona urbana, com origem em documentos vinculados à antiga Sesmaria Boa Vista, gerando sobreposição registral com os bens da Agravante, cujos títulos derivam de inventário datado de 1957.

Diante do risco de alienação dos imóveis litigiosos a terceiros de boa-fé, a Agravante requereu a concessão de tutela de urgência para averbação da existência da lide ("sub judice") nas seguintes matrículas:
Matrícula no 16.521, Livro 02, do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá; e Matrículas no 35.774, no 35.784 e no 42.893, do 5o Ofício da mesma Comarca. Requereu, ainda, o bloqueio de qualquer ato de transferência, alienação ou oneração sobre os imóveis mencionados, como forma de preservar o resultado útil do processo.

O magistrado de primeiro grau, contudo, indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que a complexidade da matéria exige a manifestação prévia das partes rés, sem enfrentar o risco concreto de perecimento do direito invocado.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) o pedido formulado não requer apreciação exauriente de mérito, tampouco impõe qualquer prejuízo à parte contrária ou à titularidade registral atual; (
ii
) a tutela provisória pretendida visa exclusivamente a averbação da existência da lide ("sub judice") nas matrículas dos imóveis discutidos, com o consequente bloqueio de atos de alienação ou oneração enquanto perdurar o processo; (
iii
) tal providência é expressamente autorizada pelo art. 167, I, item 21, da Lei no 6.015/73; (
iv
) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, o
fumus boni iuris
, demonstrado pela existência de matrícula registrada em nome da Agravante há mais de 40 anos, e o
periculum in mora
, evidenciado pela possibilidade concreta de alienação ou oneração dos imóveis em disputa antes do julgamento do mérito.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para reformar provisoriamente a decisão agravada e determinar a imediata averbação da existência da ação judicial nas matrículas dos imóveis
identificados nos autos, com o bloqueio de quaisquer atos de alienação, oneração ou modificação registral, até o julgamento final deste recurso.

Por decisão monocrática desta Relatoria, foi deferido parcialmente o pedido liminar, apenas para determinar a averbação da existência da presente ação judicial (Processo n.o 1061277-20.2025.8.11.0041), com a observação de que os imóveis ali descritos se encontram "
sub judice
", às margens das matrículas indicadas, indeferindo-se os demais pedidos liminares, por demandarem contraditório e instrução probatória mínima.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ alegou, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada material, sustentando que a matéria discutida reproduz integralmente ação anterior (autos no 0022938-68.2009.8.11.0041), transitada em julgado, bem como a incompetência absoluta do Juízo de origem, por entender que a demanda versa sobre uso e ocupação de solo urbano e sobreposição de área pública, matéria de natureza urbanística e ambiental, cuja competência seria da Vara Especializada do Meio Ambiente.

No mérito, defendeu a presunção de legalidade e regularidade dos registros públicos, afirmando que a matrícula no 42.893 encontra-se registrada em nome do Município de Cuiabá, após regular procedimento administrativo, gozando da presunção juris tantum de veracidade e legalidade. Sustentou, ainda, que documentos administrativos apontam que a matrícula particular da agravante foi aberta indevidamente sobre área pública municipal, insuscetível de aquisição por particulares e de usucapião, por força do art. 183, §3o, da Constituição Federal e art. 22 da Lei 6.766/79. Por fim, alegou a inexistência de perigo de dano, pois os imóveis
estariam vinculados ao patrimônio público, protegidos por normas cogentes que impedem sua alienação irregular.

Os demais Agravados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões ao recurso interposto.

O Ministério Público, no parecer de I
d
323661873, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, somente para autorizar a averbação da existência da ação judicial nas matrículas dos imóveis em litígio, entendendo que tal medida não acarreta prejuízo ao proprietário do bem, tendo em vista que se trata de medida assecuratória e não definitiva, podendo ser revertida até o fim do trâmite do processo de piso. Quanto ao pedido de bloqueio de quaisquer atos de transferência, alienação, oneração ou registro, entendeu tratar-se de medida excepcional que somente deve ser deferida na presença de indícios da intenção de transferência do bem a terceiros, o que, ao menos naquele momento, não se vislumbrava.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

1
.
P
reliminares

1.1. Da alegação de incompetência absoluta do Juízo de origem

No que tange à preliminar de incompetência absoluta do Juízo de origem, suscitada pelo Município de Cuiabá (agravado), sob o argumento de que a controvérsia versaria sobre uso e ocupação de solo urbano e eventual sobreposição de área pública — matérias que, por sua natureza, estariam afetas à competência da Vara Especializada do Meio Ambiente —, tenho que a insurgência não comporta
análise

no presente momento processual.

O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão recorrida, de maneira que as matérias não examinadas
no
decisum
atacado, não devem ser analisadas em grau de recurso
para não se incorrer em supressão de instância e, assim, feri
r
o princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

A definição da competência jurisdicional para o processamento e julgamento da demanda principal exige exame detido da causa de pedir e do pedido formulado na inicial, providência que, inequivocamente, extrapola os limites cognitivos próprios deste agravo de instrumento, cuja finalidade precípua cinge-se ao controle de acerto ou desacerto da decisão que defere ou indefere tutela provisória.

Cumpre sublinhar que, ainda que a matéria seja de ordem pública e possa ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua apreciação em sede de agravo de instrumento — especialmente quando este se limita a examinar a correção de decisão sobre tutela provisória — mostra-se juridicamente imprópria e processualmente temerária. Isso porque,
convém repetir,
ao assim proceder, estar-se-ia antecipando juízo que compete originariamente ao magistrado de primeiro grau, violando a lógica procedimental e o princípio da hierarquia jurisdicional, com indevida supressão de instância.

De mais a mais, importa destacar que a eventual incompetência do juízo originário não impede, por si só, a apreciação e efetividade de tutelas de urgência, em prestígio ao princípio da instrumentalidade das formas e à preservação dos atos processuais regularmente praticados, conforme expressamente dispõe o art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”

Diante desse cenário,
não conheço da

preliminar de incompetência absoluta do Juízo de origem
.

1.2. Da coisa julgada material

Idêntica lógica jurídica incide quanto à preliminar de coisa julgada material, igualmente de natureza de ordem pública, mas que não comporta exame exauriente em sede recursal restrita à análise de tutela provisória, uma vez que a matéria ainda será examinada pelo juízo singular
em momento processual adequado.

Não conheço, pois, da questão processual suscitada.

2
.
M
érito

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para: (i) averbação da existência da ação judicial nas matrículas dos imóveis em litígio; e (
ii
) bloqueio de quaisquer atos de transferência, alienação, oneração ou registro que importem modificação na titularidade ou gravame sobre os referidos imóveis.

2
.1.
Dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência

A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos o dispositivo legal:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

No caso em apreço, a Agravante pleiteia duas medidas distintas: (i) a averbação da existência da ação judicial nas matrículas dos imóveis em litígio; e (
ii
) o bloqueio de quaisquer atos de transferência, alienação, oneração ou registro que importem modificação na titularidade ou gravame sobre os referidos imóveis.

2
.2.
Da averbação da existência da ação judicial nas matrículas dos imóveis em litígio

A averbação da existência de ação judicial relativa a imóvel, à margem de sua matrícula, encontra expressa previsão legal no art. 167, I, item 21, da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), que assim dispõe:

"Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos:

I -
o
registro:

(...)

21) das citações de ações reais ou
pessoais reipersecutórias
, relativas a imóveis;"

Trata-se de medida que visa dar publicidade à existência de litígio judicial sobre o imóvel, resguardando não apenas o interesse da parte autora, mas também de eventuais terceiros de boa-fé que possam vir a adquirir o bem sem conhecimento da disputa judicial.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem admitido tal averbação como instrumento de publicidade e proteção da boa-fé de terceiros, sem que isso importe, por si só, em prejuízo à parte adversa ou em juízo antecipado sobre o mérito da demanda. Nesse sentido:

“
E M E N T A DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DO CAOP – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE PROPTER REM – PROTEÇÃO DE DIREITO DE TERCEIROS – DESPROVIMENTO.
Prudente a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel onde supostamente ocorreu o dano ambiental, porque a obrigação perseguida tem natureza
propter
rem, não acarreta prejuízo às partes e visa resguardar direito de terceiros.”

(TJ-MT - AI: 10200516620228110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/07/2023 - destaquei.)

No caso em apreço, entendo presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência quanto à averbação da existência da ação judicial nas matrículas dos imóveis em litígio.

A probabilidade do direito está evidenciada pela existência de matrícula registrada em nome da Agravante há mais de 40 anos, por escritura pública oriunda de inventário legítimo, com posse contínua e documentação que demonstra potencial fraude na origem dos registros adversos.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de alienação dos imóveis litigiosos a terceiros de boa-fé antes do julgamento do mérito, o que poderia tornar
inócua
a prestação jurisdicional.

Ademais, trata-se de medida proporcional, reversível e de natureza meramente acautelatória, que não altera a situação de fato ou de
direito dos réus, apenas assegurando que a lide tenha eficácia prática e segurança jurídica até sua solução definitiva.

Assim, entendo que deve ser deferida a tutela provisória de urgência para determinar a averbação da existência da presente ação judicial (Processo n.o 1061277-20.2025.8.11.0041), com a observação de que os imóveis ali descritos se encontram "sub judice", às margens das seguintes matrículas: Matrícula no 16.521, Livro 02, do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá; e Matrículas no 35.774, no 35.784 e no 42.893, do 5o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá.

2
.3.
Do bloqueio de quaisquer atos de transferência, alienação, oneração ou registro

Quanto ao pedido de bloqueio de quaisquer atos de transferência, alienação, oneração ou registro que importem modificação na titularidade ou gravame sobre os referidos imóveis, entendo que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência.

O bloqueio de matrícula é
medida
excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer sem a devida instrução probatória e contraditório amplo.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer,
"para eventual concessão de bloqueio de atos de transferências, faz-se necessário o exercício do contraditório e ampla defesa, com a devida instrução probatória"
.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a intenção dos Agravados de proceder à transferência dos bens para terceiros, de modo a justificar medida tão gravosa neste momento processual.

Assim, entendo que deve ser indeferida a tutela provisória de urgência quanto ao bloqueio de quaisquer atos de transferência, alienação, oneração ou registro que importem modificação na titularidade ou gravame sobre os referidos imóveis, sem prejuízo de posterior reanálise pelo juízo de origem, após regular instrução processual.

Ante o exposto,

REJEITO
a preliminar de incompetência,
AFASTO
a prejudicial de coisa julgada material,
e
no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão agravada e deferir parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada, determinando a averbação da existência da presente ação judicial (Processo n.o 1061277-20.2025.8.11.0041), com a observação de que os imóveis ali descritos se encontram
"sub judice"
, às margens das seguintes matrículas: Matrícula no 16.521, Livro 02, do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá; e Matrículas no 35.774, no 35.784 e no 42.893, do 5o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá.

Mantenho, contudo, o indeferimento da tutela provisória de urgência quanto ao bloqueio de quaisquer atos de transferência, alienação, oneração ou registro que importem modificação na titularidade ou gravame
sobre os referidos imóveis, por entender que tal medida demanda contraditório e instrução probatória mínima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026